Tribunal: TJBA
Processo: 8003041-10.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003041-10.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA JAQUELINE SANTOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
WELLINGTON NASCIMENTO DE JESUS, SHEYLLA GOMES DE VASCONCELOS BONFIM, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, SHEYLLA GOMES DE VASCONCELOS BONFIM, WELLINGTON NASCIMENTO DE JESUS

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MAMOPLASTIA REDUTORA. GIGANTOMASTIA BILATERAL COM HIPERTROFIA GRAU IV/IV. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. NATUREZA REPARADORA E TERAPÊUTICA COMPROVADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA, EM PARTE. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Bradesco Saúde S/A e Recurso Adesivo interposto por Ana Jaqueline Santos Souza contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando a tutela de urgência para autorização e custeio de cirurgia de mamoplastia bilateral mamária e condenando a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados por equidade em 15% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a negativa de cobertura da mamoplastia redutora, sob fundamento de tratar-se de procedimento estético, configura abusividade contratual; (ii) definir se a recusa indevida de cobertura gera dano moral indenizável; e (iii) determinar se o quantum indenizatório fixado em primeira instância e a forma de cálculo dos honorários advocatícios merecem revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os relatórios médicos demonstram que a autora é portadora de Gigantomastia Bilateral com Hipertrofia Grau IV/IV, ptose mamária, cifose torácica e grave repercussão psicológica, caracterizando enfermidade que compromete a estrutura física e a qualidade de vida da paciente.

4. A mamoplastia redutora prescrita possui natureza reparadora e terapêutica, não se enquadrando como procedimento meramente estético, devendo ser custeada pela operadora de plano de saúde.

5. Não cabe à operadora de plano de saúde substituir o critério médico quanto à indicação do tratamento mais adequado, pois o profissional de saúde competente detém autonomia técnica para determinar a urgência e necessidade do procedimento.

6. A exclusão genérica de procedimentos sob a alegação de serem "estéticos" mostra-se abusiva quando confrontada com a realidade clínica do paciente, nos termos do art. 51, IV e § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

7. A negativa indevida de cobertura de procedimento médico essencial, quando o paciente se encontra em condição de sofrimento físico e psíquico decorrente de moléstia grave, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral in re ipsa.

8. A conduta da operadora ao negar tratamento essencial impôs à autora desnecessária angústia, incerteza e sofrimento, frustrando a legítima expectativa de amparo em momento de vulnerabilidade.

9. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico, punitivo e compensatório, considerando a gravidade da lesão, a intensidade do sofrimento da vítima e a capacidade econômica das partes.

10. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se adequado para compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração de práticas abusivas pela operadora, estando em consonância com o patamar adotado pelo TJBA em casos análogos.

11. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, conforme regra de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo inadequada a fixação por equidade na presença de condenação mensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação parcialmente provida. Recurso Adesivo provido.

Tese de julgamento:

A mamoplastia redutora prescrita para tratamento de Gigantomastia Bilateral com grave repercussão física e psicológica possui natureza reparadora e terapêutica, não se enquadrando como procedimento meramente estético, sendo abusiva a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde.

A negativa indevida de cobertura de procedimento médico essencial, quando o paciente se encontra em situação de sofrimento físico e psíquico decorrente de moléstia grave, configura dano moral in re ipsa, passível de indenização.

Os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação, prevalecendo esta base de cálculo sobre a fixação por equidade.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 51, IV e § 1º, II; Lei nº 9.656/98; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CF/1988, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.772.800/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 24.09.2020; TJ-BA, APL 0077573-24.2008.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, pub. 12.03.2018; TJ-BA, APL 0556660-80.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Carmen Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, pub. 06.10.2021; TJ-BA, APL 0002859-88.2009.8.05.0250, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câmara Cível, pub. 22.12.2018; TJ-BA, APL 0566700-87.2017.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, pub. 28.11.2018.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8003041-10.2023.8.05.0229, em que figuram como apelante/recorrido adesivo BRADESCO SAÚDE S/A e apelada/recorrente adesiva, ANA JAQUELINE SANTOS SOUZA .

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA